Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Recursos de apelação. Juízo de retratação. Art. 1.030, inciso II, do CPC. REsp 1.959.697/SC (Tema 1.121). Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Relevância. Amparo em outras provas. Autoria e materialidade demonstradas. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Desclassificação para o crime de importunação sexual. Não cabimento. Culpabilidade. Valoração neutra. Recurso da acusação provido. Recurso da defesa prejudicado. Retratação do acórdão.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos pela Defesa e pela Acusação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 215-A do CP, por diversas vezes, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão
2. (i) se há provas suficientes para a condenação; e (ii) se os fatos devem se adequar ao crime tipificado no art. 215-A do CP (importunação sexual) ou ao crime tipificado no art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de decreto condenatório.
4. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime contra a liberdade sexual estão comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1959697/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1121), “presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
6. Os atos de tocar as partes íntimas de menor de 14 anos, de colocar a criança no colo, segurando-a pela cintura e deslocando-a para frente e para trás, e de beijá-la na boca caracterizam estupro de vulnerável.
IV. Dispositivo
7. Recurso ministerial conhecido e provido. Recurso da defesa prejudicado.
________
Dispositivos relevantes citados: artigos 215-A e 217-A do CP; art. 1.030, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, julgado em 8/6/2022.